Tribunal: STF
Processo: MS 20083
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-17
Data de publicação: 1977-03-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS -
A LOCAÇÃO NA CATEGORIA FUNCIONAL "FISCAL DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS",  POR TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DE "TESOUREIROS
AUXILIARES". NÃO  CONHECIMENTO  DO MANDADO  DE   SEGURANÇA,   VEZ   QUE INDEMONSTRADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE AMPARE OS IMPETRANTES.